Tribunal: TJES
Processo: 5000042-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON ALVES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presente os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente.

2.
H
á outros registros criminai em desfavor do paciente, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

3.
D
emonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

4.
Em relação aos aspectos subjetivos do paciente, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
N
ão se vislumbra a suposta violação ao princípio da homogeneidade suscitada, pois, de acordo com entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional”
.
(STJ; AgRg-RHC 171.448; Proc. 2022/0309976-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000042-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON ALVES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6985133
) impetrado em favor de
WASHINGTON ALVES LOPES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 16h52min, na Rua Presidente João Batista Figueiredo, Bairro Colina, no município de Barra de São Francisco, pela suposta prática dos delitos do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/06 e art. 244-B,
caput
, do ECRIAD.

Que o Magistrado fundamentou a decisão de manter a prisão do paciente, não concedendo a liberdade provisória, pelo fato de Washington possuir contra si ação penal nº 0001238-36.2020.8.08.0008, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na qual foi proferida sentença condenatória, e que estaria em grau de recurso de apelação.

Narra ainda que no processo citado, em grau de apelação, o paciente fora absolvido em acórdão proferido por este Tribunal, e posteriormente repassado tal informação para o Juízo de Barra de São Francisco, que tomou conhecimento e realizou as medidas de praxe, tendo tal acórdão transitado em julgado.

Alega que o fato de responder a processos criminais por si só não pode ser usado como argumento para decretar/manter a prisão preventiva de uma pessoa.

Que
“o uso de processos em que houve sentença absolvendo o acusado dos crimes a ele imputados como argumento para a manutenção da prisão por equívoco em análise ao andamento processual é de tamanha gravidade, restando caracterizado a ilegalidade na presente prisão”.

Alega ainda que
“manter o paciente preso em regime fechado, por uma imputação de crimes cuja pena somada não chegará, em caso de condenação, provavelmente, sequer a pena equivalente ao regime semiaberto, torna tal prisão manifestamente ilegal (...)”.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, tendo em vista a manutenção da prisão manifestamente ilegal por fundamento inexistente, bem como pela desproporcional medida mais gravosa.

O pedido liminar foi indeferido em
plantão judicial datado de 21/12/2023

(
ID nº
5788317
)
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7066772
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7092966
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional do Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

O paciente foi denunciado e preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, sendo que o pedido de revogação da custódia por ele formulado perante a autoridade coatora foi indeferido.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presente os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente.

Importante ressaltar que o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante do paciente permite inferir a necessidade da manutenção da prisão
preventiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista que a abordagem ocorreu após o recebimento de informações de moradores dando conta de que um grupo estava fazendo um churrasco para comemorar o homicídio de Romário Pereira Castro, que ocorreu no dia 11/11/2023.

Conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva o paciente possui extenso histórico criminal – duas ações em que respondeu pela prática de atos infracionais que tiveram relação com o tráfico de drogas (nº 0000757-10.2019.8.08.0008 e nº 0001897-79.2019.8.08.0008 – já arquivadas), uma ação penal que responde pelos crimes tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/03, art. 28 da Lei nº 11.343/06 e arts. 129, §12º e 329 do Código Penal (nº 0001503-67.2022.8.08.008 – em tramitação), uma ação penal em que responde pelo crime tipificado no art. 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06 (nº 000528-11.2023.8.08.0008 – em tramitação) e uma ação penal em que responde pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (nº 0001238-36.2020.8.08.0008 – absolvido), o que comprova a reiteração delitiva.

Como visto, há outros registros criminai em desfavor do paciente, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

Depreendemos do livro de Eugênio Pacelli de Oliveira, in Curso de Processo Penal, 16.ª ed., Ed. Del Rey, 2012, p. 549/550, que entre o interesse individual e o público, deve prevalecer o último.

Transcrevo:

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal."

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade do fato, a demonstrar a periculosidade do paciente e, ainda, pela circunstância de ser reincidente. Daí a necessidade da prisão como forma de fazer cessar a reiteração da prática delitiva. II -
Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
III - Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - Habeas corpus denegado.” (HC 115752, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)

Registro que a reiteração criminosa pode e deve ser considerada para fins de decretação de prisão preventiva, não sendo inconstitucional a presunção de que o paciente voltará a delinquir, uma vez que nesta fase deve também ser considerada a paz e a segurança da sociedade.

Nesse sentido, o enunciado nº 12, da edição nº 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:
“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade concreta da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”.

Embora o paciente tenha sido absolvido na ação penal de nº 0001238-36.2020.8.08.0008, diante de todos os outros dados criminais, assim como do preenchimento dos requisitos disposto em Lei acerca da prisão preventiva, resta correta a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a constrição cautelar.

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 7.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Em relação aos aspectos subjetivos do paciente, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também não se vislumbra a suposta violação ao princípio da homogeneidade suscitada, pois, de acordo com entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional”.
(STJ; AgRg-RHC 171.448; Proc. 2022/0309976-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Ante todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________